Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-98.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (AGRAVADO), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. COMANDO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, no âmbito do Cumprimento de Sentença, determinou a complementação da documentação apresentada pela instituição financeira, a fim de demonstrar a evolução da dívida decorrente de Cédula de Crédito Bancário vinculada a empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a complementação documental para demonstrar a evolução do débito extrapolou os limites objetivos do acórdão exequendo, em violação ao princípio da fidelidade ao título executivo e ao art. 509, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão exequendo não se limitou a exigir simples planilha aritmética, mas determinou a apresentação de demonstrativo detalhado da dívida acompanhado de elementos comprobatórios capazes de evidenciar a última parcela quitada, o momento da mora ou a interrupção dos descontos previdenciários e os encargos incidentes sobre o contrato.

4. A determinação judicial de apresentação de documentos aptos a demonstrar tais circunstâncias constitui providência instrumental destinada a conferir efetividade ao título judicial, sem implicar inovação no conteúdo da decisão transitada em julgado.

5. A execução de título fundado em Cédula de Crédito Bancário exige a demonstração da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, circunstância que justifica a exigência de documentação capaz de evidenciar a formação e evolução da dívida executada.

6. A alegada impossibilidade técnica de apresentação de extratos não afasta o dever de comprovação do crédito, sobretudo porque a própria decisão admitiu a apresentação de qualquer documento idôneo que permita demonstrar a evolução da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de apresentação de documentos aptos a demonstrar a última parcela quitada, a mora ou a interrupção dos descontos previdenciários e os encargos incidentes sobre contrato bancário não configura inovação do título judicial quando decorre do próprio comando do acórdão exequendo. 2. A exigência de documentação complementar destinada a comprovar a liquidez do crédito constitui providência instrumental legítima no cumprimento de sentença.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 509, § 4º, e 784, XII.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000698-98.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1068267-61.2024.8.11.0041, manejado pelo
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca, representado por sua inventariante Isabela Fonseca Rios
.

A Juíza singular, ao constatar que a planilha apresentada pela instituição financeira não atendia integralmente ao comando do acórdão desta Câmara, determinou a intimação do Banco Bradesco S.A. para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar a documentação com a juntada do extrato da conta vinculada ao contrato consignado, ou outro documento idôneo que comprovasse a última parcela efetivamente quitada, bem como a ocorrência de mora ou a interrupção dos descontos no benefício do INSS, além de planilha revisada especificando os encargos exigidos.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso sustentando que a decisão inova indevidamente ao exigir documentos não previstos no acórdão exequendo.

Aduz, ainda, que a exigência de extrato de conta vinculada seria tecnicamente impossível de ser cumprida na modalidade de crédito consignado, em que o fluxo de pagamento se opera diretamente entre o INSS e a instituição financeira, sem conta corrente individualizada do contratante.

Requer a reforma da decisão agravada para que a obrigação do Banco fique restrita à juntada da planilha detalhada, afastando-se a exigência de extratos de conta vinculada e comprovações externas de repasse do INSS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 340608388).

Contraminuta no Id. 345585879.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026